Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-55.2000.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001632-55.2000.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDSON CACENIRA SABINO (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MARCIA BENVINDA DE CARVALHO RAIMUNDO (VÍTIMA), WENDERSON FERREIRA MENDES - CPF: 043.809.571-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEDSON CACENIRA SABINO - CPF: 962.786.681-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tribunal do júri. Homicídio (art. 121,
caput
, CP). Pretensão de anulação do julgamento com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Alegação de ausência de testemunhas presenciais e insuficiência probatória quanto à autoria. Argumentação subsidiária de violação ao princípio da presunção de inocência e à teoria da perda da chance probatória. Existência de elementos probatórios suficientes e judicializados a amparar o veredicto condenatório. Ausência de dissociação entre decisão dos jurados e o conjunto fático-probatório. Inexistência de nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o acusado como incurso no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsão do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Argumenta que não há prova segura da autoria, que inexistem testemunhas oculares e que parte dos elementos considerados não foi reproduzida em juízo, em afronta ao artigo 155 do CPP. De forma subsidiária, invoca a teoria da perda da chance probatória, alegando que o longo intervalo entre o fato e o julgamento teria comprometido a produção e preservação da prova, configurando omissão estatal. Requer, ao final, a anulação do julgamento ou o arquivamento dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o veredicto do Conselho de Sentença está manifestamente dissociado das provas constantes dos autos, a justificar sua anulação com fundamento no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida encontra-se amparada por conjunto probatório que sustenta a versão acolhida pelos jurados, não se configurando a hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que apenas se anula o julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão é totalmente dissociada das provas, o que não se verifica no caso concreto.

5. Testemunhas ouvidas em juízo relataram, sob o crivo do contraditório, a fuga do réu após o disparo e ameaças, elementos que conferem credibilidade à versão da acusação.

6. A tese de disparo acidental, sustentada pelo apelante, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença com base em provas testemunhais produzidas sob contraditório, sendo decisão legítima no exercício da soberania popular.

7. Não houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação também se fundamentou em provas judicializadas, confirmadas em plenário.

8. Inviável a aplicação da teoria da perda da chance probatória, uma vez que não se identificou omissão relevante na colheita da prova. A persecução penal observou as garantias processuais e produziu os elementos probatórios disponíveis, sem prejuízo concreto à defesa.

9. O lapso temporal entre o fato e o julgamento, embora significativo, não enseja, por si só, a nulidade da decisão, mormente porque o conjunto probatório foi devidamente submetido à apreciação dos jurados.

IV. Dispositivo e teses

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do Conselho de Sentença que se apoia em versão sustentada por elementos probatórios constantes dos autos e ratificados em juízo. 2. Não há violação ao artigo 155 do CPP quando a condenação se apoia em provas produzidas sob contraditório. 3. Não incide a teoria da perda da chance probatória quando não demonstrada omissão estatal na produção de prova essencial”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121,
caput
; CPP, arts. 155, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 96.517/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 23.4.2013; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0013267-47.2011.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2025; TJMT, Apelação n. 0014758-39.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.6.2025; TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Joedson Cacenira Sabino
contra a sentença prolatada pelo d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (Id. n. 260506698).

Inconformada, a defesa requer a anulação do julgamento, com fundamento no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos. Alega que a condenação se apoia em elementos frágeis e não judicializados, em afronta ao artigo 155 do CPP, pois não há prova segura da autoria nem testemunhas presenciais.

Argumenta, ainda, que o excessivo lapso temporal entre o fato e a sessão de julgamento prejudicou a defesa e a confiabilidade dos elementos colhidos, invocando a teoria da perda da chance probatória diante da omissão estatal na produção de provas relevantes. Por fim, aponta violação ao princípio da presunção de inocência, pleiteando o arquivamento dos autos ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento (Id. n. 260506708).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou todos os argumentos e requereu o desprovimento do recurso (Id. n. 260506711).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo não provimento da apelação, nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE À PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. EXISTÊNCIA SOMENTE DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. A ACUSAÇÃO NÃO DEIXOU DE PRODUZIR PROVA RELEVANTE NAS FASES DOS JUÍZOS DE ACUSAÇÃO E DA CAUSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n.
285163396).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a peça acusatória que, em 21 de fevereiro de 1999, por volta das 2h, na rua da Paz, bairro Jardim Leblon, nesta Capital,
Joedson Cacenira Sabino
, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Márcia Benvinda de Carvalho Raimundo, causando-lhe a morte, conforme laudo de necropsia. O Ministério Público descreveu o contexto fático nos seguintes termos:

“(...) no dia do fato, o amásio da vítima ficou sabendo através de sua sobrinha que o acusado havia anunciado que iria matar alguém da casa, por motivos ainda desconhecidos.

Que no momento do homicídio não houve testemunhas oculares, entretanto, o acusado foi visto evandindo-se do local, logo após o crime (...)” (Id. n. 147551723, págs. 2-4).

Joedson foi denunciado por homicídio (art. 121,
caput
, do Código Penal) e, após regular instrução, levado a julgamento em 4.11.2024. Na sessão, o Conselho de Sentença – por maioria – reconheceu a materialidade e a autoria, rechaçando a tese absolutória; em seguida, o Juiz Presidente fixou a pena em 6 (seis) anos de reclusão, a cumprir-se em regime inicialmente semiaberto.

A defesa busca anular o veredito, alegando decisão manifestamente contrária às provas (art. 593, III, “d”, CPP). Sustenta que a condenação repousa em elementos frágeis não reproduzidos em juízo, em afronta ao artigo 155 do CPP, pois não haveria prova segura da autoria nem testemunhas presenciais.

Argumenta ainda que o longo intervalo entre o fato e o julgamento comprometeu a confiabilidade das provas, evocando a teoria da perda da chance probatória diante da omissão estatal na produção de diligências essenciais. Por fim, invoca o princípio da presunção de inocência para requerer o arquivamento dos autos ou, subsidiariamente, a anulação do júri.

Como se verá, contudo, o pleito não merece prosperar.

A materialidade do delito restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n. 298 (Id. n. 147551723, págs. 9-10); auto de reconhecimento de cadáver (Id. n. 147551723, pág. 11); laudo de necropsia (Id. n. 147551723, págs. 12-15); e relatório do inquérito policial n. 008/99 (Id. n. 147551723, págs. 45-46). Esses documentos são reforçados pelos depoimentos prestados à polícia, na fase do
judicium accusationis
e na sessão de julgamento. A autoria, por sua vez, emerge de forma inequívoca desse conjunto probatório, não obstante a negativa de dolo sustentada pelo apelante.

Maria Aparecida Vanes da Silva
— responsável pelo primeiro socorro à vítima — afirmou, em depoimento prestado à autoridade policial em 16.4.1999, que:

“(...) conheceu a vítima MÁRCIA BENVINDA DE CARVALHO, pois a mesma era amasiada de um cunhado da declarante que se chama MARIO DA SILVA LAGE, que no dia dos fatos MÁRIO estava trabalhando; que, MÁRCIA residia em um barraco construído nos fundos da casa da declarante, sendo que a pessoa de nome BENEDITO SABINO, vulgo ‘Dito Preto’ era residente do bairro, que no dia dos fatos a declarante encontrava-se dormindo em sua casa quando ali chegou um sobrinho de DITO dizendo que MÁRCIA havia sido ferida e DITO tinha atirado na mesma, sendo que de imediato a declarante correu até a casa de MÁRCIA, esta estava caída no chão já quase sem vida, tendo a declarante socorrido a mesma até o pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde a mesma veio a falecer. Que, até a presente data não sabe dizer porque DITO PRETO atirou em MÁRCIA, pois segundo informações naquela noite MÁRCIA estava sozinha em casa e o seu marido estava trabalhando (...)” (Id. n. 147551723, pág. 16).

Na audiência de instrução de 27.9.2001, sob o crivo do contraditório, Maria relatou:

“(...) que a vítima era amigada com o cunhado da depoente; que esta não presenciou a morte daquela; que estava dormindo e apenas escutou um tiro; que acordou e ouviu o réu saindo do quarto da vítima e gritando no meio da rua; que o réu saiu gritando o nome de ‘Giba’ um guri que havia morrido na rua; que esse rapaz morreu de doença e não foi naquele dia, mas antes; que a depoente acha que o réu queria chamar a atenção; que a vítima morava num quartinho nos fundos da casa da depoente; que depois dos tiros foram vê-la e ela já estava caída; que a levaram para o hospital, onde ela morreu; que o réu nunca tinha agredido a vítima antes; que ela não sabe se ele a agrediu antes de matá-la; que nunca mais viu o réu e não sabe por onde ele anda (...)” (Id. n. 147551723, pág. 96).

Antônio Conceição Lage
– falecido antes da sessão de julgamento – depôs em duas oportunidades. Na primeira, na delegacia, em 19.4.1999, declarou:

“(...) residia vizinho de MÁRCIA BENVINDA, sendo que o declarante residia na casa da frente e MÁRCIA nos fundos; que a pessoa de nome DITO PRETO era seu conhecido e por isso DITO PRETO frequentava a casa do declarante. Que, relata o declarante que no dia dos fatos encontrava-se em sua residência quando que por volta das 02:00 horas da manhã ouviu um tiro e que por estar dormindo não imaginou que o tiro era na casa de MÁRCIA, sendo que logo ouviu alguém dizer o seguinte ‘dito preto atirou marcia’. Tendo então de imediato se levantado e ido até a casa de MÁRCIA, sendo que
no momento em que estava socorrendo MÁRCIA o declarante ainda viu DITO PRETO na rua e este ao ouvir que iam chamar a polícia foragiu do local
. Que, relata o declarante que nunca viu MÁRCIA se desentender com DITO PRETO, sabe apenas que ele disse para uma sobrinha que ia matar alguém da família, mas não deu importância a tal comentário. Que, após o homicídio não viu mais DITO PRETO e nem sabe dizer qual o seu paradeiro. (...)” (Id. n. 147551723, pág. 22).

Já na audiência de instrução, em 27.9.2001, informou:

“(...) que é irmão do esposo da vítima; que não assistiu quando esta foi morta; que a vítima e seu irmão moravam nos fundos da casa deles; que o depoente estava dormindo e ouviu um disparo; que ouviu também gritos do réu na rua;
que abriu a porta e viu o réu no meio da rua gritando o nome de um outro rapaz que morava mais adiante; que o réu estava com a arma na mão
; que quando foram ver a vítima estava baleada; que até agora não sabe porque o réu baleou a Márcia; que o réu tinha tido encrencas com a sobrinha do depoente, tendo prometido matar um da família (...)” (Id. n. 147551723, pág. 100).

Carminda Ferreira de Souza
, ouvida em sede investigativa em 19.4.1999, narrou o seguinte:

“(...) conhecia a vítima MÁRCIA BENVINDA DE CARVALHO, sendo que a vítima era amasiada com um irmão da declarante, que diz a declarante MÁRCIA residia nos fundos da casa onde a mãe da declarante reside; sendo que diz a declarante
que BENEDITO SABINO, vulgo ‘Dito Preto’, dias antes do fato agrediu a filha da declarante que se chama ALINE, e que um dia antes de ocorrer o homicídio o DITO PRETO, encontrou com ALINE na rua e disse que ia matar alguém
; tendo ALINE ido até a casa da declarante e relatado o fato e que nesta mesma noite o irmão da declarante que se chama ANTONIO CONCEIÇÃO LAGE chegou em sua casa dizendo que DITO PRETO tinha baleado MÁRCIA, tendo então a declarante comunicado a polícia e ligou imediatamente para o Pronto Socorro onde ficou sabendo que MÁRCIA tinha falecido, fato este ocorrido por volta das 02:00 horas da manhã. Que, diz a declarante que após esse dia não viu mais DITO PRETO e que tal pessoa é muito violenta e temido por todos no Bairro (...)” (Id. n. 147551723, pág. 18).

Na audiência de instrução informou:

“(...) que a vítima vivia com o irmão da depoente; que esta não viu quando aquela foi morta; que estava na sua casa, ainda acordada por causa da mudança do horário de verão, quando seu irmão, Antonio, bateu a porta; que ele lhe disse que Dito preto tinha acabado de balear Márcia; que a depoente ligou para o PSM, onde trabalha, onde recebeu a informação de que a vítima tinha entrado em óbito;
que o motivo do crime seria porque uma filha da depoente, criada pela mãe dela, chamou a polícia quando o réu bateu em uma moça; que isso foi numa quinta feira e o réu prometeu matar alguém
; que a depoente tinha, por causa disso, levado sua filha para ficar em sua casa; que não sabe que tipo de relacionamento que Márcia tinha com o réu; que ela morava na casa dos fundos da casa da mãe da depoente (...)” (Id. n. 147551723, pág. 97).

Na sessão de julgamento do Tribunal do Júri de 4.11.2024, Carminda Ferreira de Souza esclareceu que o crime ocorreu nos fundos da casa de sua mãe, onde morava a vítima Márcia, companheira de seu irmão Anthonio. Dias antes do homicídio, sua filha — ainda adolescente — chamou a polícia ao ver o apelante, Joedson (“Dito Preto”), agredir uma moça; o réu, então, teria prometido “voltar e matar alguém”.

Na madrugada do crime, seu irmão Anthonio foi até sua casa — algo incomum — e avisou que “Dito Preto” havia baleado Márcia. Sua cunhada, Maria Aparecida (Cida), levou a vítima ao pronto-socorro; por trabalhar na unidade, telefonou para um colega e soube que Márcia falecera pouco depois da chegada.

Contou conhecer o acusado apenas de vista e acrescentou que outro irmão, Mário, mantinha uma dívida constante com ele, circunstância que, somada à intervenção de sua filha, poderia ter motivado o crime. Disse ainda que, após o fato, o réu sumiu da região e só voltou a vê-lo na sessão de julgamento.

Por fim, confessou temer o acusado — tido à época como violento — e, por isso, optou por depor sem a presença dele, já que era frequente ouvir vizinhos alertarem sobre sua agressividade (Id. n. 260506697).

Na delegacia, em 19.4.1999,
Mário da Silva Lage
— esposo da vítima — declarou que:

“(...) Que era marido de MÁRCIA BENVIANA DE CARVALHO, que foi vítima de Homicídio em que foi autor BENEDITO SABINO, vulgo Dito Preto, sendo que relata o declarante que no dia do fato encontrava-se trabalhando, que desconhece o motivo que levou o acontecimento do fato, sendo que diz o declarante que nesse mesmo dia DITO PRETO encontrou com a sobrinha e disse que naquele dia ia matar alguém da casa, que diz o declarante que DITO era amigo de seu irmão de nome ANTÔNIO, que permitia a entrada de DITO na casa e que após o fato não viu mais DITO PRETO (...)” (Id. n. 147551723, pág. 20).

Na audiência de instrução, Mario disse:

“(...) que é esposo da vítima; que não assistiu quando ela foi morta; que sabe o motivo do crime; que o depoente devia para o réu; que este foi cobrá-lo no seu serviço; que não brigaram ali; que o depoente apenas lhe disse para que esperasse que ele iria lhe pagar pelo menos a metade; que o réu saiu dali e de um dia para o outro foi até a casa do depoente e matou sua esposa; que foi um ato de covardia; que o réu já tinha espancado a irmã do depoente e tinha prometido matar alguém de sua família; que o réu era apenas conhecido da família; que ele tinha o costume de espancar as pessoas na rua; que ele estava espancando uma pessoa na rua e sua irmã foi interferir e ele a espancou também; que Márcia nunca tinha brigado com ele, eram amigos; que o comportamento do réu era normal e não sabia se ele andava armado; que não sabe por onde anda o réu (...)” (Id. n. 147551723, pág. 98-99).

Em plenário, Mário Lage confirmou ser marido da vítima Márcia e declarou conhecer o réu Joedson, vulgo “Dito Preto”, que com frequência visitava sua casa. Contou que, na madrugada do crime, estava trabalhando e, por isso, não presenciou os disparos.

Relatou ter uma dívida de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) com o acusado e acreditar que esse débito motivou o homicídio. Disse ainda que seu irmão, Antônio Conceição Lage (já falecido), ao ouvir um estampido, saiu para verificar o que ocorria e viu Joedson correndo com um revólver na mão. Acrescentou que costumava discutir com o réu, circunstância que, a seu ver, pode ter contribuído para o desfecho trágico.

Após o fato, Joedson desapareceu da região. Somente cerca de três anos depois, voltou a procurá-lo na rua de sua residência para “pedir desculpas”. Disse que se afastou e não lhe deu atenção; ouviu apenas o acusado justificar o disparo, alegando que atirara em Márcia porque considerava Mário “safado” por não quitar a dívida entre ambos (Id. n. 260506697).

Na audiência de instrução,
Wenderson Ferreira Mendes
— primo de Joedson — relatou que os dois se encontravam em uma casa usada para consumo de drogas quando um terceiro apareceu oferecendo um revólver. Joedson, ainda manuseando a arma carregada, teria “brincado” com o equipamento e disparado acidentalmente, atingindo a vítima na região abdominal, sem qualquer discussão prévia ou intenção de matar.

Correu, então, até os fundos do imóvel para avisar os parentes da vítima; juntos, colocaram
-
na em um táxi e a levaram ao hospital, mas ela não resistiu. Enfatizou que todos os presentes faziam uso de entorpecentes naquela época, hábito que depois abandonou (Id. n. 147558158).

O recorrente
Joedson Cacenira Sabino
foi ouvido em duas oportunidades. No primeiro interrogatório, prestado na audiência de instrução, em 6 de maio de 2022, afirmou que conhecia a vítima Márcia e seu companheiro, Mário, com quem mantinha amizade. Na madrugada dos fatos, por volta de 2h, encontrava-se sob efeito de álcool e drogas, em um quarto nos fundos da casa do cunhado de Márcia — espaço utilizado tanto para consumo quanto para comercialização de entorpecentes.

Durante o uso de drogas, um indivíduo chegou ao local e ofereceu uma arma em troca de entorpecentes. Pegou o revólver para “fazer a contagem” e, ao manipulá-lo com o dedo no gatilho e o outro apoiado no cão, acabou encostando a arma na vítima. O disparo acidental atingiu-a no abdômen. Imediatamente entregou o revólver ao homem que o trouxera, pediu socorro à cunhada da vítima e a Wenderson, seu primo.

Questionado pelo magistrado sobre eventual desavença com Márcia ou Mário, negou qualquer desentendimento e reiterou que se tratou de um acidente, enfatizando o estado de embriaguez e entorpecimento. Declarou não ser proprietário da arma nem ter o costume de portar armamento, e sustentou que algumas testemunhas mentiram ao depor contra ele. Informou trabalhar como pintor, mas relatou estar impossibilitado de exercer a profissão à época do interrogatório em razão de problema pulmonar.

Indagado pela defesa, confirmou que o local tinha iluminação precária e que apenas três pessoas estavam presentes. Reconheceu que o ambiente funcionava como ponto de venda de drogas, mas alegou que sua participação restringia-se ao consumo (Id. n. 147558158).

Já na sessão de julgamento, Joedson acrescentou que, após receber o revólver do usuário, pretendia levá-lo a um fornecedor de drogas e, por isso, passou a manuseá-lo. Quando a vítima se aproximou, preparando nova porção de entorpecentes, ocorreu o disparo. Em seguida, devolveu a arma ao indivíduo, ordenou sua saída, solicitou à concunhada Aparecida que socorresse Márcia e deixou o local com receio de ser preso. Questionado acerca de familiaridade com armas, admitiu ter servido ao Exército e possuir conhecimento técnico, mas não soube explicar com precisão o motivo do disparo, sugerindo possível falha mecânica (Id. n. 260506697).

Cinge-se a controvérsia à pretensão de anular o julgamento do Tribunal do Júri sob o argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas.

O artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal autoriza a apelação quando a decisão dos jurados colide frontalmente com o conjunto probatório. Entretanto, a submissão a novo júri somente se justifica quando o veredicto não encontra mínimo amparo nos elementos colhidos ao longo da instrução.

A jurisprudência pacífica estabelece que o julgamento popular só deve ser anulado quando se mostra totalmente dissociado das provas produzidas hipótese que não se configura no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “só se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art.
593
, inciso
III
, alínea
d
, do
Código de Processo Penal
, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas” (STJ, AgRg no AREsp n. 96.517/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma; data de julgamento: 23 de abril de 2013; data de publicação: 30 de abril de 2013).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou o entendimento no Enunciado Orientativo n. 13:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Compulsando-se os autos, constata-se que o veredicto encontra amparo no acervo probatório. Embora o apelante sustente ter efetuado um disparo acidental, há indícios suficientes de dolo em sua conduta.

Mário da Silva Lage, marido da vítima, afirmou — tanto perante a autoridade policial quanto em juízo — que, dias antes do fato, o recorrente ameaçou “matar alguém da casa” e, em episódio anterior, espancara sua irmã, reiterando que “daria cabo” de um familiar (Id. n. 147551723, págs. 98-99). A cunhada da vítima, Carminda Ferreira de Souza, corroborou essas declarações: confirmou que o apelante prometeu “matar alguém” após um desentendimento e destacou sua reputação de homem violento e temido no bairro (Id. n. 147551723, pág. 97; Id. n. 260506697).

Maria Aparecida Vanes da Silva relatou que “ouviu o réu saindo do quarto da vítima e gritando no meio da rua” logo após o disparo (Id. n. 147551723, pág. 96). Na mesma linha, Antônio Conceição Lage declarou ter ouvido o estampido e, em seguida, avistado o acusado com uma arma na mão (Id. n. 147551723, pág. 100).

É verdade que o primo do apelante, Wenderson Ferreira Mendes, descreveu o disparo como acidental; todavia, esse relato isolado não prevalece sobre o conjunto robusto de provas que embasou a conclusão dos jurados. Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, ao reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, baseou-se em elementos probatórios constantes dos autos, optando por uma das versões apresentadas em plenário, o que se encontra dentro de sua competência constitucional.

No que se refere à suposta violação do artigo 155 do Código de Processo Penal,
não há como acolher a tese defensiva. A condenação não se apoiou exclusivamente em elementos colhidos na investigação preliminar. Como bem salientou o Procurador de Justiça, “não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a prova utilizada para a condenação não deriva exclusivamente dos dados angariados na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo (
judicium accusationis
e
judicium causae
) sob o crivo do contraditório” (Id. n. 285163396). Com efeito, as testemunhas confirmaram em juízo as declarações prestadas na fase policial, conferindo plena validade às provas que embasaram o veredicto condenatório.

Quanto à alegada perda da chance probatória, o instituto aplica-se às situações em que o Estado, titular do ônus da prova, deixa de produzir diligências que estavam ao seu alcance — seja por omissão, desistência ou inviabilidade no momento oportuno —, frustrando o acusado de obter elementos potencialmente aptos a afastar sua responsabilidade penal. A jurisprudência desta Corte é clara ao delimitar tal hipótese:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) ‘A teoria da perda de uma chance probatória, aceita por parcela da doutrina, incidiria nos casos em que houvesse falha capaz de banir, por completo, a chance de produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, não se aplicando às hipóteses em que produzidas outras provas aptas a suprir a ausência do elemento probatório específico ausente nos autos’ (...) (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0013267-47.2011.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 31 de janeiro de 2025; data de publicação: 31 de janeiro de 2025).

No caso em apreço, não se identifica qualquer omissão estatal: foram ouvidas as testemunhas disponíveis e realizada perícia para comprovar a materialidade. O lapso temporal entre o fato (1999) e o julgamento (2024), por si só, não configura perda da chance probatória, pois as provas possíveis e pertinentes foram produzidas à época e durante a instrução.

Por fim, esta Segunda Câmara Criminal reafirma que somente se anula o veredicto do Júri quando ele se mostra totalmente dissociado das provas:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMETER OS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO SUPORTE À VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, a cassação do veredicto popular apenas é admissível quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não houver qualquer elemento de convicção mínimo para embasar a tese acolhida pelos jurados.

(...)

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, somente pode ser mitigada em casos excepcionais, quando a decisão for arbitrária, totalmente desprovida de amparo no contexto probatório, o que não ocorre no caso concreto.” (TJMT, Apelação n. 0014758-39.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de junho de 2025; data de publicação: 27 de junho de 2025).

Diante desse quadro, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, no legítimo exercício de sua soberania (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF), escolheu uma das teses apresentadas em plenário, devidamente amparada no conjunto probatório.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente (...)” (
TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020
).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Joedson Cacenira Sabino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025